Tribunal: TJSP
Processo: 1016506-28.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Ausência de previsão de repasse ao comprador, ao contrário do que assinalado no aresto. Vendedora que teria arcado com a despesa. Cabimento da retenção de 25% do total das prestações pagas pelo comprador. Pretensão a mais uma retenção pelo equivalente ao pago à corretora. Inadmissibilidade na espécie. Ausência de

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Ausência de previsão de repasse ao comprador, ao contrário do que assinalado no aresto. Vendedora que teria arcado com a despesa. Cabimento da retenção de 25% do total das prestações pagas pelo comprador. Pretensão a mais uma retenção pelo equivalente ao pago à corretora. Inadmissibilidade na espécie. Ausência de prévia especificação de valores, tal como decorreria necessariamente de eventual repasse da despesa ao adquirente. Despesa que integra os custos gerais do empreendimento, repercutindo de maneira indireta no preço de venda. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.